Tribunal: TJBA
Processo: 0575270-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575270-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, NEY JOSE CAMPOS, RENATA MARTINS GOMES, ROBERIO TELES COSTA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação e do recurso adesivo da autora e negou provimento às apelações das operadoras de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o custeio de internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

2. O embargante sustenta erro material no relatório do acórdão, em razão de referência indevida à condenação por danos morais, inexistente na sentença de primeiro grau.

3. Alega, ainda, omissão quanto à análise de argumentos relacionados ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à validade de cláusulas contratuais de exclusão de cobertura e à interpretação de normas legais sobre cobertura assistencial em contratos de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se há erro material no relatório do acórdão ao mencionar condenação por danos morais inexistente na sentença; e saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relativos ao rol de procedimentos da ANS, às cláusulas contratuais de exclusão de cobertura e a dispositivos legais invocados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatou-se erro material no relatório do acórdão, que registrou indevidamente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inexistente na sentença de primeiro grau, a qual apenas determinou o custeio de internação da autora em clínica especializada pelo prazo de 120 dias.

6. A correção possui natureza exclusivamente formal e não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento anteriormente proferido.

7. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi enfrentada de forma suficiente, com análise da indicação médica, do quadro clínico da paciente e da abusividade da negativa de cobertura do tratamento pelas operadoras de plano de saúde.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível a utilização do recurso para reavaliar fundamentos já apreciados pelo colegiado.

9. O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material no relatório do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material constante do relatório do acórdão, sem alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou de simples prequestionamento de dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0575270-28.2018.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como
embargada
RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher
parcialmente
os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator